Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA HABILITAÇÃO CRÉDITO RETARDATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05.

1. No caso, a relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 01/2/2019, a parte agravante, ao verificar suposta divergência de valores, manejou a ação em questão que objetivava a alteração do seu crédito.

2. Verifica-se, de tal modo, que a habilitação da parte recorrente já havia ocorrido, não sendo pertinente falar de habilitação de crédito retardatário, porquanto esta se dá quando a parte interessada no recebimento dos créditos perde o prazo legal para apresentar o respectivo pedido de habilitação, de inclusão no rol de credores.

3. Agravo conhecido e não provido.